Tribunal: TJDFT
Processo: 0734788-92.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734788-92.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SHOPPING CENTER. LOCAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE PUBLICIDADE E PROMOÇÕES. PREVISÃO NAS NORMAS GERAIS DOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. TITULARIDADE. CONDOMÍNIO DO SHOPPING CENTER. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DE VONTADE. LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO. NÃO OPONIBILIDADE AO NÃO ASSOCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A obrigação assumida pelos lojistas em relação ao Condomínio Civil de Shopping Center não pode ser objeto de irresignação da Associação, pois o artigo 54 da Lei 8.245/1991 estabelece que, na relação entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalece as condições livremente pactuadas nos contratos de locação. 1.1. Havendo previsão nas Normas Gerais Complementares dos Contratos de Locação de que o Fundo de Promoções fica cometido ao Administrador do Shopping Center, resta incabível que a Associação interfira na relação jurídica livremente pactuada. 2. Conforme o princípio da liberdade associativa, a todos é garantido o direito de se associar e, em consequência, desassociar-se, nos termos do art. 5°, inciso XVII, da Constituição Federal. 2.1. As obrigações sociais daqueles que fazem parte de uma associação têm como fonte as disposições do Código Civil combinadas com suas previsões estatutárias, como se depreende do art. 54, inciso III, do Código Civil. 3. O princípio da legalidade e da autonomia da vontade dispõem que ninguém será obrigado a nada a não ser em virtude de previsão legal e da manifestação da vontade, nos termos do art. 5°, inciso II, da Constituição Federal. 4. In casu, a pretensão do apelante é para impedir que o apelado cobre qualquer contribuição de publicidade, ainda que decorrente dos contratos pactuados unicamente com os lojistas e sem nenhuma interferência sua, pretendendo que as contribuições de publicidade de sua associação sejam exclusivas. 4.1. Porém, diante dos princípios da legalidade, da autonomia de vontade e da liberdade de associação, o pleito não encontra fundamento jurídico para ser acolhido. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 2o, letra “g”, do Estatuto Social da Associação de Lojistas, sustentando que é a representante legal de todos os lojistas e legítima gestora do Fundo de Promoções desde a instalação da associação de lojistas. Esclarece que simplesmente autorizou a recorrida a gerir o aludido Fundo por tempo limitado à vigência de um contrato firmado em 1981. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça, do TJ/ES, do TJ/PR e do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece seguir no tocante ao indicado dissenso pretoriano. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos. Além disso, o dissenso interpretativo restou demonstrado, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016